Tribunal: TJES
Processo: 5000152-15.2023.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2023-07-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000152-15.2023.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO e outros
AGRAVADO: CELSON TONETTO DA SILVA
RELATOR(A):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Agravo de Instrumento nº 5000152-15.2023.8.08.9101
AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO:
CELSON TONETTO DA SILVA
Ação de origem: 5000335-85.2023.8.08.0047, em trâmite no Juízo de São Mateus - 2º Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

VOTO/EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. DEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA NOS AUTOS DE ORIGEM. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO NO SENTIDO DE SER REVOGADA A MEDIDA LIMINARMENTE PROFERIDA PELO JUÍZO A QUO. PROCESSO SENTENCIADO NA ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

(1).

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto em face da decisão proferida nos autos do processo nº 5000335-85.2023.8.08.0047, cujo comando é o que segue: “
[...] DEFIRO o pedido formulado, determinando a suspensão imediata dos descontos de imposto de renda sobre as verbas indenizatórias recebida pelo requerente em virtude da convocações extraordinárias, até julgamento final do processo, sob pena de devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados. [...]
”.

(2).

Pretende o ora agravante a reforma da referida decisão proferida, alegando a presença dos requisitos ensejadores da tutela de urgência. Para tanto, afirma não ter tido acesso à peça inicial e os documentos que a acompanham nos autos de origem, em decorrência de uma falha no sistema PJe/TJES, o que inviabiliza a apresentação da defesa. Entende, assim, que se trata de processo nulo. No mais, afirma ser necessário apurar a natureza jurídica das verbas objeto dos autos (ISEO), em especial se possuem caráter indenizatório ou não, de modo que, no seu entender, não seria situação para o Juízo de origem suspender os descontos do imposto de renda.

(3).
Houve o indeferimento do efeito suspensivo ao presente recurso. Posteriormente, a parte agravada apresentou suas contrarrazões.

(4).
A despeito das considerações até aqui traçadas, constata-se que o feito de origem, tombado sob o nº
5000335-85.2023.8.08.0047
, restou sentenciado, de modo que se tem por prejudicada a análise do pedido formulado neste agravo de instrumento, diante da perda do objeto e da superveniente falta de interesse da ora agravante.

(5).
Da conclusão.
RECU
RSO NÃO CONHECIDO

com arrimo no inciso III, do art. 932 do CPC/15, ante a falta de interesse superveniente em razão da perda do objeto recursal.

(6).
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais.

Após a certificação do trânsito em julgado, diligencie-se como de praxe, inclusive arquivando o presente feito no âmbito desta Turma Recursal.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)